Tribunal: TJSP
Processo: 2061532-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de manutenção de posse – Liminar concedida – Insurgência da parte ré – Não acolhimento – Requisitos devidamente preenchidos – Instalação de portão em rua lateral ao imóvel do agravado que impede o acesso a lateral do seu edifício – Ausência de autorização para fechamento da via pública - Necessidade de autorização do agravante para entrada no local, a qual foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de manutenção de posse – Liminar concedida – Insurgência da parte ré – Não acolhimento – Requisitos devidamente preenchidos – Instalação de portão em rua lateral ao imóvel do agravado que impede o acesso a lateral do seu edifício – Ausência de autorização para fechamento da via pública - Necessidade de autorização do agravante para entrada no local, a qual foi negada nos últimos seis meses – Turbação – Verossimilhança das alegações – Manutenção do decidido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061532-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OITICICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são agravados
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA e AVANI SIMÕES DE SOUZA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061532-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17.366 - TAD
2
Agravo de Instrumento no 2061532-43.2020.8.26.0000
Agravante: Oiticica Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravados: Raimundo Rodrigues de Souza e Avani Simões de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 17.366.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de manutenção
de posse Liminar concedida Insurgência da parte ré

Não
acolhimento

Requisitos
devidamente
preenchidos Instalação de portão em rua lateral ao
imóvel do agravado que impede o acesso a lateral do seu
edifício Ausência de autorização para fechamento da
via pública - Necessidade de autorização do agravante
para entrada no local, a qual foi negada nos últimos seis
meses Turbação Verossimilhança das alegações
Manutenção do decidido Recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061532-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17.366 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, no curso da ação de manutenção de
posse movida pelo agravado em face do agravante, que concedeu tutela
provisória determinando a agravante que faculte aos agravados acesso a
lateral do edifício de propriedade destes, sob pena de multa.
Recurso regularmente processado com resposta (fls. /68).
É o relatório.
O agravado ajuizou ação de manutenção de posse em face
do agravante alegando que há dois anos foi instalado um portão na rua
lateral ao seu imóvel limitando o seu acesso a lateral do prédio, posto que
era necessário ligar a funcionário da ré solicitando a sua abertura.
Afirmou o agravante que nos últimos seis meses as
ligações não são mais atendidas, o que limitou, de forma total, o acesso,
motivo pelo qual interpôs a presente demanda.
Houve audiência de justificação e o magistrado a quo
proferiu a seguinte decisão:
Vistos. É pedido de manutenção de posse em que os autores
narram que a parte ré está impedindo a entrada deles em área
contigua ao prédio que ocupam, local em que situado relógio
medidor de energia elétrica e onde depositado lixo. Sustentam a
necessidade de acesso ao local inclusive para a realização de
limpeza. Decido. Designada ausência de tentativa de conciliação,
ausente a parte ré para justificar ou negar a vedação de ingresso
noticiada na inicial. E pelas fotos juntadas com a inicial verifica-se
que a parte ré colocou portão de ingresso em local em que
indicado por placa pública como sendo uma rua, o que também
impede o acesso dos autores à área lateral do edifício por eles
ocupado, impedindo-se, também, o acesso aos relógios medidores.
Então, como se verifica pela placa contida na fotografia de fls.35, o
local é uma rua pública e não pode a parte ré impedir o acesso dos
autores ao local. Por isso, defiro a liminar para determinar que a
parte ré faculte acesso aos réus à lateral do edifício,
especificamente onde possuem seus relógios medidores e no local
indicado pelas fotografias de fls. 32/38, sob pena de multa diária
que fixo em R$500,00, limitada a R$50.000,00. O mandado deverá
ser instruídos com as fotografias de fls. 32/38. Defiro, caso
necessário, o auxílio de força policial. No mesmo ato o Sr. Meirinho
deverá citar a parte ré para oferecer contestação em 15 dias. Oficie-
se com cópia de todo o processado para a Subprefeitura da área
solicitando que informe se o local indicado pelas fotografias é uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061532-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17.366 - TAD
4
rua pública, bem como se há autorização para fechamento na
forma em que está. Da mesma forma, oficie-se à Procuradoria do
Município, dando ciência do aqui processado, inclusive da
existência de ação de usucapião tendo por objeto área que parece
se tratar de logradouro público. Intime-se.
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega, basicamente, que o portão foi instalado há mais de 4
anos anos e que o agravado realizou construção irregular no imóvel, o que
gerou as janelas laterais após o portão.
Afirma que jamais limitou o acesso, que a área está limpa e
cuidada e que o medidor de energia do imóvel do agravado fica em sua
faixada (na frente do imóvel).
Afirma que há ação de usucapião da área pendente de
julgamento.
Pois bem.
O recurso não é provido.
O agravado ajuizou ação de manutenção de posse em face
da agravante alegando que há cerca de 2 anos a agravante instalou portão
na rua lateral ao seu imóvel limitando o seu acesso ao mesmo. Afirmou que
em razão de tal circunstância era necessário pedir autorização para entrada
no local, o que, contudo, lhe foi negado nos últimos 6 meses.
Assim, pugnou pela retirada do portão ou disponibilização
de chave para acesso.
O magistrado a quo determinou a agravante que faculte o
acesso ao agravado, sem especificar o seu modo.
A agravante, contudo, não concorda com a determinação,
aduzindo que a situação fática está consolidada, posto que o portão existe
há anos no local; não foi negado o acesso e o incomodo do agravado
passou a existir em razão da construção irregular que realizou, fazendo
surgir janelas a partir do portão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061532-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17.366 - TAD
5
Ainda indica que não há necessidade de acesso posto que
o relógio medidor de luz do recorrido fica na frente do imóvel.
Em que pese os esforços do agravante, a decisão deve ser
mantida.
É incontroversa a posse do agravado em relação ao imóvel
que beira a Rua Cenydea Pontes, onde instalado o portão pela agravante.
Também é notório que o portão limita o acesso do agravado a lateral do
seu imóvel, seja para que fim for.
Há verossimilhança na alegação de que é necessário obter
autorização da agravante para ultrapassar o portão instalado, o que
caracteriza turbação da posse.
Embora seja incontroverso que portão esteja instalado há
mais de dois anos, o que impediria a concessão da tutela, indicou o
agravado que as autorizações de acesso não estão ocorrendo nos últimos
seis meses, tendo lavrado o respectivo boletim de ocorrência juntado a
inicial.
A este respeito nada alegou o agravante. E, ao contrário,
defendeu a desnecessidade de acesso e afirmou que é necessária a sua
autorização para tanto (fls. 24).
Assim, a posse e a turbação, há menos de ano e dia, estão
caracterizadas nos autos, o que permite a concessão da liminar.
Dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz
deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de
manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o
autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para
comparecer à audiência que for designada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061532-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17.366 - TAD
6
E o local a que se limita o acesso é via pública, sem
autorização ao agravante para fechamento, como afirmou a Subprefeitura
de Pinheiros (fls. 339/340 autos subjacentes).
Assim, de rigor a manutenção da decisão que determinou a
agravante facultar o acesso do recorrido.
Neste sentido:
JUSTIÇA GRATUITA
Pedido formulado nesta fase recursal A
situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou
comprovada, e sim capacidade financeira Pedido indeferido, com
determinação. AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de manutenção
de posse Decisão que concede parcialmente a liminar pleiteada
Vislumbra-se, no momento processual, a presença dos requisitos
legais necessários ao deferimento da liminar concedida - Decisão
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267862-43.2018.8.26.0000; Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data do
Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
RESPONSABILIDADE CIVIL

MANUTENÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA
DE URGÊNCIA
INCONFORMISMO - REJEIÇÃO
Ocorrência de
turbação
Requisitos autorizadores da concessão da tutela

Cognição sumária - Provas em sede recursal não apresentadas ao
magistrado de piso Supressão de instância - Não evidenciado o
risco grave e irreparável na manutenção da decisão
Decisão
mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100412-07.2020.8.26.0000; Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020).
Com efeito a multa cominatoìria foi corretamente arbitrada,
em R$500,00, naÞo havendo que se falar em afastamento.
Isso porque o comando judicial haì de ser eficaz e, nesse
sentido, a multa arbitrada eì medida coercitiva perfeitamente aplicaìvel aÌ
espeìcie, com o fim preciìpuo de compelir o agravante ao cumprimento da
liminar concedida.
E, como a finalidade da multa eì impelir o recorrente ao
cumprimento do comando judicial, o valor da multa deve mesmo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2061532-43.2020.8.26.0000 -Voto no 17.366 - TAD
7
expressivo, a fim de manter sua forc ̧a coercitiva.
Assim, naÞo pode o agravante alegar a proìpria torpeza em
juiìzo a fim de obter benefiìcios, eis que houve determinac aÞo clara na r.
decisaÞo
guerreada,
com
relac aÞo
ao
cumprimento
da
obrigac aÞo,
dependendo a naÞo incide^ncia da multa exclusivamente do recorrente, que
deve cumprir o que fora determinado.
Ademais, o recorrente afirma que “nunca se opo^s ao
acesso”. Sendo assim, para que seja afastada a condenac aÞo de
pagamento da multa, basta o cumprimento da obrigac aÞo.
Nesse contexto, tem-se que a r. decisaÞo combatida deve
ser mantida, por suas razoÞes e fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator